Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011292-11.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE SUBSIDIARIEDADE E USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL AFASTADA. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE TRATA DA PRESCRIÇÃO. REGIME JURÍDICO INDEVIDAMENTE APLICADO. IGNORÂNCIA DOS MARCOS INTERRUPTIVOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de desconstituir sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1021793-71.2020.8.11.0041, que reconheceu a decadência do crédito oriundo de multa ambiental e extinguiu o feito com resolução de mérito. A parte autora alegou violação manifesta a normas jurídicas, por ausência de análise do processo administrativo sancionador, aplicação equivocada da decadência em vez da prescrição e desconsideração dos marcos interruptivos previstos na legislação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presente ação rescisória afronta a exigência de subsidiariedade, diante da existência de recurso de apelação interposto nos autos originários; (ii) apurar se a sentença rescindenda, ao aplicar o regime jurídico da decadência e ignorar marcos legais de interrupção da prescrição, violou manifestamente normas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de apelação pelo autor após a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento definitivo do processo original, sem que o recurso tenha sido sequer recebido ou processado pelo juízo de primeiro grau, configura ato inócuo e juridicamente ineficaz, destituído de qualquer aptidão para afastar a admissibilidade da ação rescisória, a qual foi tempestivamente ajuizada, nos termos do art. 975 do CPC.

4.

A ausência do processo administrativo sancionador nos autos da execução fiscal e da própria ação rescisória decorreu da inércia do autor, não se caracterizando violação manifesta específica ao art. 374 do CPC e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, visto que o juízo sentenciante decidiu com base nos elementos fornecidos pelas partes.

5.

A sentença rescindenda aplicou indevidamente o regime da decadência com base no Decreto nº 20.910/1932, desconsiderando normas específicas – Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013 – que tratam expressamente da prescrição da pretensão punitiva por infrações ambientais.

6.

Ainda que o prazo adotado (cinco anos) coincida nos regimes de prescrição e decadência, o erro de subsunção normativa se tornou grave e inescusável, pois o juízo originário não apenas aplicou regime jurídico inadequado, como também ignorou os marcos legais de interrupção da prescrição previstos nos arts. 22 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que exigem análise de atos do processo administrativo.

7.

Ao tomar como únicos marcos temporais a data do auto de infração (05/08/2010) e da inscrição em dívida ativa (02/03/2020), ignorando até mesmo a constituição definitiva do crédito (07/10/2019) e eventuais causas interruptivas, a sentença rescindenda contrariou a literalidade das normas específicas aplicáveis e afastou-se da correta aplicação do regime jurídico da prescrição ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso manifestamente ineficaz, não conhecido nem processado pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado da sentença, não compromete a admissibilidade da ação rescisória e nem a descaracteriza como via subsidiária.

2.

A sentença que aplica indevidamente o regime jurídico da decadência à cobrança de multa ambiental, em desconformidade com normas legais que tratam especificamente da prescrição administrativa ambiental, viola manifestamente norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC.

3.

A correta aferição da prescrição da pretensão punitiva ambiental exige a análise dos atos praticados no processo administrativo sancionador, incluindo marcos interruptivos, conforme previsto no Decreto Federal nº 6.514/2008 e no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 373, I; 374, I a IV; 487, II; 966, V; 975 e 85, §§ 2º e 3º; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 21, §1º, e 22, I a III; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19, §§1º e 2º, e 20, I a III; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR n. 7.087/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, Súmula nº 467.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Glauco Bacha Bustamante
, objetivando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1021793-71.2020.8.11.0041, reconheceu a decadência do crédito tributário executado e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O autor sustenta que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC), apontando três fundamentos principais: (i) ausência de análise do processo administrativo sancionador, o que impediu a correta aferição dos marcos temporais, contrariando o art. 374 do CPC e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF); (ii) equivocada qualificação do prazo como decadencial, quando a legislação específica (Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013) expressamente trata o tema como prescrição; e (iii) inobservância, mesmo que se admitisse a decadência, dos marcos interruptivos adequados, uma vez que a inscrição em dívida ativa não constitui marco hábil, sendo necessária a notificação do autuado no processo administrativo.

Alega, ainda, que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor a prova inequívoca de sua desconstituição, o que não ocorreu nos autos originários.

Com base em todos esses fundamentos, o Estado requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e permitir o prosseguimento da execução fiscal, sustentando que o decurso do tempo e a paralisação do feito poderiam comprometer a efetividade da cobrança do crédito ambiental e gerar prejuízos irreparáveis ao erário e à política pública de proteção ambiental. No mérito, pugnou pela procedência da ação rescisória, com a desconstituição da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 279616875).

A tutela provisória foi indeferida em decisão fundamentada acostada ao id. 282227867.

Em contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a subsidiariedade da ação rescisória, destacando que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença rescindenda, o que evidenciaria a tentativa de utilizar a rescisória como sucedâneo recursal.

No mérito, argumentou que o ônus probatório era do Estado, que não juntou o processo administrativo nem na execução fiscal nem na presente ação rescisória. Alegou, ainda, que o processo administrativo confirmaria a ocorrência da prescrição, pois entre a infração (2010) e a citação válida (2017) transcorreram mais de 5 anos, configurando prescrição da pretensão punitiva. Por fim, requereu a condenação do autor por litigância de má-fé (id. 307926871).

Intimadas para especificação de provas, ambas as partes manifestaram não ter outras provas a produzir, afirmando tratar-se de matéria exclusivamente de direito (ids. 316840885 e 318680852).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC (id. 320112869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade da presente ação rescisória, considerando
que a parte requerida sustentou, em sede de contestação, a existência de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso nos autos da Execução Fiscal nº 1021793-71.2020.8.11.0041, antes mesmo da propositura da presente ação rescisória, de modo que esta estaria sendo manejada como sucedâneo recursal, em afronta à subsidiariedade própria de tal demanda e à sua natureza excepcional.

Pois bem. Não obstante conste nos autos da execução a interposição de apelação, datada de
31/03/2025
(id. 307926877 – autos de origem), tal recurso foi apresentado
após o trânsito em julgado da sentença
–
devidamente certificado em 14/04/2023
– e o arquivamento definitivo do feito, sendo certo que as certidões e documentos públicos em geral revestem-se de fé pública
.

Ressalte-se, ainda, que o referido recurso nunca foi processado ou recebido pelo juízo de origem, tampouco houve despacho, intimação da parte adversa ou exame de admissibilidade. Trata-se, portanto, de ato inócuo e ineficaz, destituído de qualquer aptidão jurídica para produzir efeitos recursais.

Na verdade, é possível concluir que o recurso foi interposto por equívoco material, sem observância do encerramento definitivo do feito executivo. Diante desse quadro, não há que se falar em substituição da via rescisória por via recursal ordinária, tampouco em indevida utilização desta ação como sucedâneo, pois ajuizada após o trânsito em julgado da sentença recorrida e com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, que prevê a possibilidade de rescisão quando a decisão de mérito violar manifestamente norma jurídica.

Ademais, conforme certidão de trânsito em julgado acostada aos autos (Id. 279616875), a sentença rescindenda transitou em julgado em 14/04/2023, e a presente ação rescisória foi ajuizada em 07/04/2025, dentro, portanto, do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

Por essa razão,
afasto a preliminar
arguida em contestação pela parte requerida.

No
mérito
, A questão central a ser analisada consiste em verificar se a sentença rescindenda, ao reconhecer a decadência do crédito executado, violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Para tanto, é necessário examinar os fundamentos da sentença rescindenda e confrontá-los com as alegações do autor e as normas jurídicas aplicáveis.

No caso concreto, a sentença rescindenda extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), reconhecendo de ofício a decadência do crédito de multa ambiental, com base na conclusão de que transcorrera prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração ambiental, ocorrida em 05/08/2010, e a inscrição em dívida ativa, efetivada apenas em 02/03/2020, nos seguintes moldes:

"(...) Cuida-se, portanto, de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em
20/05/2020
, instruída com a CDA nº 2020271347, referente à cobrança de
MULTA AMBIENTAL
aplicada “POR DESMATAR A CORTE RASO 144,13 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE CONFORME AUTO DE INSPEÇÃO: 133748/2010. INFRAÇÃO: PREVISTO NO ART. 70 DA LEI FEDERAL 9605/1998 C/C ART. 52 DO DECRETO FEDERAL 6514/2008”, por meio do
AUTO de INFRAÇÃO
nº 125185/2010 de
05/08/2010
, a qual teve a
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
do
CRÉDITO
em
07/10/2019,
tendo a
CDA
sido
INSCRITA
em
02/03/2020.

(...)

Com efeito, a DECADÊNCIA é prazo de que dispõe a Fazenda Pública para efetuar o lançamento do crédito tributário.

Nesse sentido, observa a doutrina que “O prazo de decadência existe para que o sujeito ativo constitua o crédito tributário com presteza, não sendo fulminado pela perda do direito de lançar. A constituição do crédito tributário ocorre por meio do lançamento, segundo o art. 142 do CTN, que deve se dar em um interregno de 5 anos
”.
(SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 2ª edição. São Paulo: Saraiva.

Verifica-se dos autos que o Auto de Infração Ambiental foi lavrado em 05/08/2010.

Assim, o TERMO INICIAL do PRAZO DECADENCIAL se deu em 06/08/2010, encerrando-se em 05/08/2015.

Desse modo, observa-se CONFIGURADA a DECADÊNCIA em relação ao crédito exequendo, já que a Fazenda efetuou sua INSCRIÇÃO somente em 02/03/2020, depois de configurada a decadência do direito de lançar em relação ao fato gerador ocorrido em 05/08/2010.

“Ex positis”,
PRONUNCIO
a
DECADÊNCIA
do
CRÉDITO

TRIBUTÁRIO

EXECUTADO
nestes autos, e consequentemente,
DECLARO

EXTINTO
O
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015”
. (id. 279616877, p. 61/67)

Assim, verifica-se que o juízo originário aplicou o regime da
decadência
, por analogia ao Decreto nº 20.910/1932, que prevê prazo de cinco anos para a constituição de créditos pela Administração Pública, interpretando que a Fazenda teria perdido o direito de formalizar a dívida.

Inconformado, o autor ajuizou a presente rescisória alegando que a sentença rescindenda violou o art. 374, I, II, III e IV do CPC, os arts. 21, §1º e 22, I, do Decreto Federal nº 6.514/2008, os arts. 19, §§ 1º e 2º, e 20, I, do Decreto Estadual de Mato Grosso nº 1.986/2013 e o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa).

Quanto ao art. 374 do CPC e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), o autor sustenta que a violação a tais normas decorreu da falta de análise do processo administrativo sancionador que resultou no débito não tributário (multa ambiental) objeto da execução fiscal, fato que teria impedido a correta aferição dos marcos temporais pelo juízo de primeiro grau.

Para ele, tal norma e princípios teriam sido manifestamente violados porque, ao declarar de ofício a decadência, sem a presença do processo administrativo nos autos, a sentença rescindenda
“presumiu como “notório” ou “incontroverso” um conjunto de fatos que, na realidade, exigiam prova robusta e documentada”
, bem como não observou
“a necessidade de instrução probatória para esse fato”
. (id. 279616875, p. 8).

Essa tese, porém, não encontra respaldo nos autos.

Isso porque a ausência do processo administrativo sancionador, embora relevante para o deslinde da execução,
decorreu da omissão do próprio Estado
, que deixou de instruir a inicial da execução fiscal com a documentação essencial, e, novamente, deixou de fazê-lo ao propor a presente ação rescisória, apesar de ser o detentor de tal documento e ter o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não cabe, portanto, atribuir ao juízo originário eventual violação ao art. 374 do CPC e falha na análise probatória, uma vez que decidiu com base nos documentos que lhe foram disponibilizados pelo próprio autor, nos limites do livre convencimento motivado. A decisão pode ser criticável sob o ponto de vista da rigorosidade na aferição do prazo prescricional, mas não representa violação manifesta aos princípios do devido processo legal, contraditório ou ampla defesa, nem ofensa ao regime jurídico da prova legalmente estruturada (art. 374 do CPC).

Contudo, no que tange à violação aos arts. 21, §1º e 22, I, do Decreto Federal nº 6.514/2008, os arts. 19, §§1º e 2º, e 20, I, do Decreto Estadual de Mato Grosso nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, penso que assiste razão ao autor.

De acordo com o ente estatal, tais normas teriam sido violadas pela sentença rescindenda, primeiramente, ao qualificar erroneamente o prazo como decadencial, quando a legislação específica expressamente trata o tema como prescrição.

De fato, os dispositivos citados pelo autor tratam da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, e não da decadência. Veja-se:

O art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008 dispõe:

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração".

Por sua vez, o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração".

Decerto que a mera classificação errônea do instituto jurídico aplicável (decadência em vez de prescrição) não teria o condão de configurar, por si só, violação manifesta a norma jurídica apta a ensejar a rescisão da sentença, especialmente quando o prazo aplicado (quinquenal) é o mesmo em ambos os casos.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a violação a norma jurídica que autoriza a rescisão da sentença deve ser flagrante, teratológica, juridicamente insustentável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda, não se confundindo com mera interpretação divergente ou erro de julgamento.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já decidiu que
“A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente (...)”
. (AgInt na AR n. 7.087/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022)

No caso dos autos, o juízo sentenciante aplicou o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, em consonância com a jurisprudência do STJ que reconhece a aplicação desse prazo às multas administrativas ambientais, conforme citado na própria sentença rescindenda:

“(...) A solução encontrada pela JURISPRUDÊNCIA, inclusive do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, diante da ausência de regra específica sobre o tema, foi a adoção do PRAZO QUINQUENAL previsto no Decreto 20.910/32”.
(id. 279616877, p. 61/67)

No entanto, resta claro que além do equívoco quanto ao regime jurídico aplicável (decadência x prescrição), a sentença rescindenda não observou os marcos adequados e legais para o início e a interrupção do prazo prescricional.

Com efeito, a sentença rescindenda considerou como termo inicial do prazo “decadencial” a data do auto de infração (05/08/2010) e como termo final a data da inscrição em dívida ativa (02/03/2020), concluindo pela ocorrência da decadência, uma vez que transcorridos mais de cinco anos entre esses marcos.

Contudo, nos termos do art. 21, §1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e do art. 19, §1º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, acima transcritos,
a inscrição em dívida ativa não constitui marco hábil à luz da legislação de regência da matéria
.

Além disso, embora se considere iniciada a pretensão punitiva da Administração Pública com a
lavratura do auto de infração ambiental
, sendo este o marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional de cinco anos, é certo que, em conformidade com o art. 22, I a III, do Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como o art. 20, I a III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, tal prazo é interrompido pelo recebimento, pelo autuado, do auto de infração, podendo essa cientificação ocorrer por qualquer meio legalmente admitido, inclusive por edital, bem como por qualquer ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato ou mesmo pela prolação de decisão condenatória recorrível, senão vejamos:

“Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio , inclusive por edital;

II – por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III – pela decisão condenatória recorrível”.

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II – por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III – pela decisão condenatória recorrível”.

Tais previsões demonstram que a contagem do prazo prescricional não se dá de forma linear e automática, como entendeu a sentença rescindenda, sendo necessária a análise do iter procedimental do processo administrativo sancionador, a fim de identificar a ocorrência de eventos interruptivos ou suspensivos. A correta aplicação do regime jurídico da prescrição ambiental, portanto, demanda a identificação desses marcos com base na legislação específica aplicável e nos atos concretamente praticados e regularmente documentados no curso da apuração da infração, sob pena de se incorrer em equívocos materiais e jurídicos quanto à extinção do crédito.

Assim, para a correta aferição da ocorrência ou não da prescrição, seria necessário verificar a data da ciência do autuado quanto ao auto de infração e eventuais causas interruptivas ocorridas no curso do processo administrativo, elementos que não constaram dos autos da execução fiscal.

Ainda que o processo administrativo não tenha sido juntado aos autos da execução, circunstância que, de fato, impedia a análise do curso real da prescrição, o juízo originário
não poderia, com base apenas na data do auto de infração e da inscrição em dívida ativa, concluir pela extinção da pretensão executiva
, como se houvesse certeza do transcurso ininterrupto do prazo legal. Ao fazê-lo, aplicou indevidamente regra de decadência e, ainda, partiu de marco temporal desconectado da disciplina legal.

Logo, ao adotar como único parâmetro temporal a data da lavratura do auto de infração (05/08/2010) e a data da inscrição em dívida ativa (02/03/2020), desconsiderando até mesmo a data da efetiva constituição do crédito (07/10/2019) – que embora não represente o marco ideal para a contagem do prazo prescricional seria juridicamente mais apropriado que aqueles adotados na sentença, à luz da Súmula 467 do STJ (
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
) –, a sentença rescindenda incorreu em manifesta violação ao art. 21, §1º, e art. 22, I, do Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como ao art. 19, §§1º e § 2º e o art. 20, I, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Tais violações se revelam de forma manifesta e podem ser aferidas diretamente a partir do conteúdo da sentença rescindenda, a qual deixou de aplicar o regime jurídico específico previsto para a prescrição de sanções ambientais, optando por solução jurídica que contraria frontalmente a literalidade das normas legais aplicáveis e se distancia da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Não se cuida, portanto, de mero desacerto interpretativo ou de escolha entre teses juridicamente plausíveis, mas sim de erro de subsunção normativo grave e inescusável, que afronta o texto claro e expresso dos dispositivos legais pertinentes e vigentes à época da prolação da sentença rescindenda, caracterizando, assim, a hipótese excepcional de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido formulado na presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1021793-71.2020.8.11.0041, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive com análise de eventual prescrição punitiva ou intercorrente, cabendo ao Estado de Mato Grosso juntar ao feito executivo o processo administrativo referido nos autos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando a natureza do feito, a ausência de complexidade e o trabalho desenvolvido, que não demandou esforço extraordinário dos patronos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025